Tribunal: TJSP
Processo: 1525131-34.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. RECURSOS BILATERAIS.
DEFENSIVO. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas.
MINISTERIAL (DOSIMETRIA). Aumento, na segunda etapa, pela reincidência. Viabilidade. Inocorrência de bis in idem com a utilização da recidiva como causa impeditiva do redutor do art. 33, §4o. Precedente do STJ.
DETRAÇÃO PENAL. Prejudicada. Requisito objetivo não

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. RECURSOS BILATERAIS.
DEFENSIVO. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas.
MINISTERIAL (DOSIMETRIA). Aumento, na segunda etapa, pela reincidência. Viabilidade. Inocorrência de bis in idem com a utilização da recidiva como causa impeditiva do redutor do art. 33, §4o. Precedente do STJ.
DETRAÇÃO PENAL. Prejudicada. Requisito objetivo não cumprido e, mesmo que assim não fosse, por se tratar de matéria de competência do Juízo da Execução, eventual a análise por este Tribunal suprimiria a instância e ofenderia o duplo grau de jurisdição.
IMPROVIMENTO AO DEFENSIVO E ACOLHIMENTO AO DO MP.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279169
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1525131-34.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado GUILHERME MENDES DO VALE, é apelado/apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso defensivo e deram ao ministerial, para
aumentar as penas a 5 (cinco) anos, 10 (dez) meses de reclusão e 583
(quinhentos e oitenta e três) dias-multa, mantida, no mais, a sentença.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
EDUARDO ABDALLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1525131-34.2019.8.26.0228 -Voto no 14692
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 1525131-34.2019.8.26.0228
Comarca: SÃO PAULO
Juízo de Origem: 18a VARA CRIMINAL
Apelantes/Apelados: GUILHERME MENDES DO VALE
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Magistrado Sentenciante: Dr. Marcello Ovídio Lopes Guimarães
VOTO no 14692
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
DROGAS.
RECURSOS
BILATERAIS.
DEFENSIVO.
Absolvição.

Impossibilidade.
Autoria
e
materialidade bem delineadas.
MINISTERIAL (DOSIMETRIA). Aumento, na segunda etapa,
pela reincidência. Viabilidade. Inocorrência de bis in idem com
a utilização da recidiva como causa impeditiva do redutor do
art. 33, §4o. Precedente do STJ.
DETRAÇÃO PENAL. Prejudicada. Requisito objetivo não
cumprido e, mesmo que assim não fosse, por se tratar de
matéria de competência do Juízo da Execução, eventual a
análise por este Tribunal suprimiria a instância e ofenderia o
duplo grau de jurisdição.
IMPROVIMENTO AO DEFENSIVO E ACOLHIMENTO AO
DO MP.
Trata-se de APELAÇÕES CRIMINAIS interpostas
contra a sentença proferida pelo Juízo da 18a Vara Criminal de São Paulo,
por GUILHERME MENDES DO VALE, condenado às penas de 5 anos
de reclusão e 500 dias-multa, no piso, em regime fechado, como incurso na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1525131-34.2019.8.26.0228 -Voto no 14692
3
Lei no 11.343/06, art. 33, caput, postulando absolvição por ausência de
provas e que o crime teria sido forjado pelos policiais; subsidiariamente,
fixação da modalidade prisional semiaberta, com aplicação da detração
penal (CPP, art. 387, § 2o) e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO, que pugna apenas majoração das sanções pela
reincidência.
Devidamente
processadas,
a
PROCURADORIA-
GERAL DE JUSTIÇA opinou pelo provimento ao ministerial.
É O RELATÓRIO.
A acusação é de que, segundo a denúncia, “(...) no dia 18
de outubro de 2019, por volta das 19h35min, na rua Nossa Senhora Aparecida
Cantareira, altura do no 23, Tremembé, nesta cidade e comarca de São Paulo, Capital,
GUILHERME MENDES DO VALE, qualificado a fls. 23, trazia consigo e guardava,
para fornecimento a terceiros, drogas, consistentes em 36 invólucros plásticos contendo
'Cannabis sativa L', vulgarmente conhecida como 'maconha', com peso líquido total de
46,7g (duzentos e setenta quilogramas, quinhentos e quatro gramas e quatro
decigramas), e 96 eppendorfs de cocaína, com peso líquido total de 46,3g, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...)”, com
materialidade comprovada pelo laudo definitivo de fls. 79/81.
Judicialmente, negou a imputação. Disse que saiu de casa
para comprar pão e, no caminho, a dois metros da padaria, foi abordado
pelos policiais, a quem não conhecia. Nada possuía de ilícito, mas pelo fato
de ostentar “passagem”, disseram que iriam levá-lo para averiguação. Só viu
os entorpecentes na Delegacia. O local onde foi abordado é ponto de tráfico
de drogas. Não conhecia os policiais.
A lançada escusa não convence.
Os PMs Denis e Willgner relataram ter recebido delação
pelo “disk denúncia” dando conta da prática de tráfico ilícito de drogas. No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1525131-34.2019.8.26.0228 -Voto no 14692
4
local indicado, abordaram GUILHERME, em cuja cintura apreenderam
uma sacola com porções de cocaína, maconha e R$ 6. Não se recordaram
se nas proximidades havia uma padaria. Informalmente, refutou ser
traficante, bem como possuir entorpecentes.
A testemunha de defesa Juliana não presenciou
efetivamente os fatos. Disse apenas ter visto o Apelante momentos antes e
que ele tinha a intenção de comprar pães. Voltou para sua casa e depois
tomou conhecimento da prisão. No mesmo sentido, os dizeres de Bruno,
também vizinho de GUILHERME.
João afirmou ser o dono de um mercado próximo.
Recebeu os policiais que pediram para checar sua casa, pois teriam visto
alguém entrar ali, o que autorizou. Ninguém foi encontrado. Os policiais
passaram a revistar algumas pessoas, e depois a mais nada presenciou.
Kelli, esposa de João, afirmou ter visto GUILHERME
ser abordado, aduzindo não ter visto qualquer sacola, nem mesmo com os
policiais.
Prova mais que suficiente.
Conquanto sua defesa se apegue, de forma insistente, à
rebatida tese de imprestabilidade do depoimento, inexiste qualquer eiva nos
depoimentos dos policiais, mormente porque seus dizeres são harmônicos e
coerentes, não havendo comprovação de qualquer animosidade anterior a
justificar infundada acusação, inclusive diante do contido no CPP, art. 202,
de que toda pessoa pode ser testemunha.
Seria um contrassenso o Estado credenciar pessoas para a
função repressiva e depois lhes negar crédito quando dão conta de suas
diligências (RT 417/94, 486/351, 771/565 e 772/682).
Eventuais contradições na prova oral, sobre aspectos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1525131-34.2019.8.26.0228 -Voto no 14692
5
secundários - local em que se deu a abordagem (numeração), proximidade
de mercado ou padaria -, não têm o condão de derruir o escorreito acervo
produzido. Ademais, o que importa, é a efetiva elucidação dos fatos, o que,
na hipótese, ficou sobejamente comprovado.
Obviamente, algumas nuances são naturais e reforçam a
ausência de prévia combinação ou qualquer sanha obstinada em falsa
incriminação.
Outrossim, conforme consignado pelo Magistrado: “(...)
Por fim, de se dizer que quisessem os policiais pesar a acusação, teriam dito que após a
droga ser encontrada com o réu, teria ele confessado informalmente o narcotráfico, de
modo direto. Ao contrário disso, relataram que o réu negava a propriedade da droga,
mesmo tendo sido encontrado com ela, sem mais explicação” (fls. 153).
Com
relação
aos
depoimentos
das
testemunhas
defensivas, novamente correta a sentença ao afirmar que “(...) Juliana e Bruno
nada elucidaram sobre os fatos efetivamente. Nada disseram sobre eventual busca
pessoal ou encontro de algo, até porque nada falaram sobre isso, tendo-se por certo que
nada viram nesse sentido. Assim, não apoiam a tese acusatória, nem a defensiva. João
também não viu revista pessoal, nada elucidando sobre eventual momento sobre o
encontro da droga, âmago da questão. Mesmo Kelli, que diz quer nada mais viu após
cumprimentar o réu, e mesmo dizendo que depois vira o réu abordado, não consegue
infirmar a prova acusatória. Diz ela, reitere-se, que viu o réu já abordado por policiais.
Anotou que não viu sacola na mão do réu ou da polícia. Ora, se já estava abordado, e a
operação foi rápida, poderia já a droga ter sido apreendida. De se notar que havia
vários policiais no local e não apenas os dois que depuseram” (fls. 152/153
grifado).
Nesse contexto, a certeza do tráfico é aferível pela
quantidade, variedade e forma de acondicionamento, fracionadas em
pequenas porções prontas à venda, bem como pelos inexoráveis dizeres dos
agentes públicos, elementos suficientes à procedência da pretensão punitiva,
não remanescendo quaisquer dúvidas quanto ao destino a terceiros,
inexistindo qualquer indicativo de que a prisão foi “forjada” pelos policiais.
Ademais, em se tratando de crime de ação múltipla, pois
apresenta várias formas objetivas de violação do tipo penal, basta, à
consumação do injusto, a prática de um dos verbos ali previstos (STJ - AgRg

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1525131-34.2019.8.26.0228 -Voto no 14692
6
no REsp 736729/PR - Min. OG FERNANDES - Sexta Turma - Dje 02/05/2013).
Dosimetria
As iniciais pariram dos mínimos.
Na segunda etapa, respeitado o entendimento do Juízo a
quo, a incidência da reincidência nesta fase e na próxima, como causa
impeditiva do redutor do art. 33, §4o, não caracteriza bis in idem, pois
aplicadas em fases distintas.
Confira-se: “A valoração da reincidência na segunda etapa da
dosimetria, como circunstância agravante, não é incompatível com a sua utilização, na
terceira fase, para afastar a incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4o
do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porquanto o referido instituto jurídico é sopesado com
finalidades distintas em cada fase de fixação da pena, justamente para se alcançar a
justa e correta reprimenda necessária para a reprovação e prevenção do delito
perpetrado. Precedentes” (HC no 214069/SP - Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ -
Sexta Turma - DJe 29/11/2013 - grifado).
Assim, majora-se as sanções em 1/6, em razão da aludida
agravante (certidão de fls. 100/101), perfazendo-se, agora, de forma
definitiva, 5 anos, 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.
A recidiva corretamente impediu a concessão da
minorante do art. 33, § 4o - como se infere, aliás, de sua interpretação literal,
cuja benesse contempla apenas agentes primários -, bem como a substituição
da privativa por restritivas, inclusive pela ausência dos demais requisitos do
CP, art. 44.
O regime prisional fechado deriva não só da recidiva,
mas da gravidade concreta da conduta - Apelante surpreendido trazendo
consigo considerável quantidade de drogas, individualmente embaladas,
pronta ao consumo. Os motivos e as circunstâncias do crime indicam a
insuficiência de modalidade prisional menos rigorosa, especialmente porque
não recomendável à prevenção e repressão do delito de tráfico,
impulsionador de uma verdadeira cadeia delitiva, arruinando a sociedade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1525131-34.2019.8.26.0228 -Voto no 14692
7
forma funesta, mercê da natureza destruidora de parte das substâncias
apreendidas (maconha e cocaína), cujo poder viciante assola seus
dependentes que, para garantir o consumo, na maioria das vezes, praticam
crimes patrimoniais. Inexiste, assim, qualquer ofensa às Súmulas/STF, nos
718 e 719 ou aos princípios da isonomia, razoabilidade e individualização,
anotando-se que a fixação de mais brando não atenderia ao caráter
retributivo.
Prejudicada, por outro lado, qualquer detração penal
(CPP, art. 387, § 2o), porque sequer preencheu o requisito objetivo, pois se
encontra preso desde 18/10/19, sem contar que, neste âmbito recursal,
também inexistem elementos concretos à apreciação do subjetivo,
igualmente necessário à deliberação sobre modalidade prisional menos
rigorosa - LEP, art. 112 -, não se podendo suprimir a instância, ofender o
duplo grau de jurisdição e o princípio do juiz natural.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso
defensivo e dá-se ao ministerial, para aumentar as penas a 5 (cinco)
anos, 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-
multa, mantida, no mais, a sentença.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica